Tribunal: STF
Processo: AI 816232
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 2. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DA CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.